Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE CONTRARIA AS ACUSAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
2. In casu, consta nos autos declaração da suposta ofendida em que afirma que errou ao se aproximar do paciente, bem como não foi ameaçada ou agredida por ele.
3. Ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP, quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante.
4. ORDEM CONCEDIDA para conferir a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão.